Tribunal: CARF
Processo: 13054.000756/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000756/2007-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.016 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS
Recorrente
TATIANA DE FATIMA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) do domicílio tributário da contribuinte informe se houve compensação
de IRRF, referente ao valor recolhido no DARF juntado aos autos, nas DAA 2006/2007 e
2009/2010, e também para que seja juntada cópia das respectivas DAA, bem como das DIRF.
Após, que se dê ciência à contribuinte do resultado da diligência, oferecendo-lhe a oportunidade
de juntar, a seu critério, novos documentos comprobatórios de suas alegações; após, o processo
deverá retornar ao CARF para que seja proferido o seu julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme Notificação de Lançamento
constante das e-fls. 29 a 32.
A contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que o valor declarado
como imposto retido refere-se a tributação de rendimentos recebidos em virtude de processo
judicial trabalhista contra o Banco de Crédito Nacional S.A. Anexa documentação às e-fls. 8 a
28.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois após análise da documentação
apresentada, entendeu que (e-fls. 37) “não restou comprovado o recolhimento do valor de R$
15.926,47 indicado como imposto de renda retido. Para tanto, a contribuinte deveria ter
anexado cópia do correspondente DARF.”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000756/2007-50
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000756/2007-50

'Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 14/4/2010 (e-fls. 40) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/5/2010 (e-fls. 41), no qual
informa que o valor recebido referente a ação trabalhista foi pago nos anos de 2004, 2006 e
2009, conforme comprovam os alvarás que anexa, e que houve retenção a título de Imposto de
Renda no valor de R$ 15.953,54, conforme o DARF que anexa; informa ainda que o pagamento
(DARF) se refere ao valor total da ação, tendo sido o mesmo recolhido pelo Banco de Crédito
Nacional S.A. no dia 27/12/2006.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) no valor de R$ 15.926,47. A glosa foi mantida pela DRJ, uma vez que “não restou
comprovado o recolhimento do valor de R$ 15.926,47 indicado como imposto de renda retido.
Para tanto, a contribuinte deveria ter anexado cópia do correspondente DARF.”(fls. 37)
Os rendimentos foram recebidos em virtude de ação trabalhista movida contra a
fonte pagadora Banco de Crédito Nacional S.A, cujos recebimentos aconteceram nos anos de
2004, 2006 e 2009, conforme demonstram os alvarás às fls. 42, 44 e 45.
A contribuinte pleiteia a compensação de todo o valor retido na Declaração de
Ajunte Anual do ano-calendário de 2004, exercício de 2005 (DAA2004/2005) e, em fase recursal
junta às fls. 46 cópia do DARF que comprovaria o efetivo recolhimento do IRRF.
Entretanto, conforme a própria contribuinte informa, o valor constante do DARF
foi pago em 27/12/2006 e o que se discute no presente processo é o ajuste anual do ano-
calendário de 2004. Ademais, no referido DARF não há nenhuma informação a que período de
apuração se refere o pagamento, e nem mesmo data de vencimento, de forma que não é possível
inferir que se trata de pagamento em atraso referente a valores recebidos em 2004.
Porém, diante da possibilidade de que o pagamento em DARF ocorrido em 2006
se refira aos anos de 2004, 2006 e 2009, ou seja, ao total dos recebimentos, é necessário verificar
se nas DAA 2006/2007 e 2009/2010 houve a compensação de algum valor referente ao mesmo
pagamento, de forma que voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) do domicílio tributário da contribuinte informe se
houve compensação de IRRF, referente ao valor recolhido no DARF juntado aos autos, nas DAA
2006/2007 e 2009/2010, e também para que seja juntada cópia das respectivas DAA, bem como
das DIRF. Após, que se dê ciência à contribuinte do resultado da diligência, oferecendo-lhe a
oportunidade de juntar, a seu critério, novos documentos comprobatórios de suas alegações;
após, o processo deverá retornar ao CARF para que seja proferido o seu julgamento.
É como voto.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000756/2007-50

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital